Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO. PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. O Decreto Distrital 33.789/2012 foi revogado pelo Decreto Distrital 34.211/2013. Outrossim, nos termos do artigo 12 do Decreto 40.179/2019, as concessionárias de serviços públicos do DF apenas devem informar o Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal sobre ocupações irregulares.
3. A priori, o endereço situado em região inserida no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II”, não está abarcado pela vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital 34.211/2013.
4. No caso concreto, apesar da discussão existente sobre a regularidade do lote ocupado pela autora, restou comprovado o prévio fornecimento de água
5. Verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de água, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço.
6. Agravo conhecido e provido.